Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. ENTREGA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEI No 6.766/79. OBRIGAÇÃO DA LOTEADORA - TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA RÉ. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DE IPTU/TLP E AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INDEVIDOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Salienta-se que a alienação de bem público ao particular, por meio de processo licitatório, reveste-se de natureza de ato administrativo, regido pela Lei no 8.666/1991, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
2. A despeito das alegações tecidas na exordial, nota-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, a ausência de infraestrutura básica no local e impossibilidade de fruição do bem, consoante art. 373, I, do CPC.
3. No que tange ao pagamento de IPTU/TLP, observa-se que a parte autora anuiu com o pagamento de débitos anteriores, bem como não se insurgiu contra o edital convocatório.
4. A previsão de prazo para edificação, sob pena de multa pela inobservância, afigura-se razoável. Além disso, extrai-se dos autos que as dificuldades enfrentadas pela Autora para edificação no imóvel derivaram de problemas com a construtora contratada e com o arquiteto responsável pela obra.
3. Apelação conhecida, recurso desprovido. Unânime.